Tribunal: STF
Processo: ARE 1593464
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação da Fazenda Pública — Ação anulatória de lançamento cumulada com repetição de indébito — Juros moratórios a partir do trânsito em julgado — Inteligência do art. 167, parágrafo único, do CTN, e da Súmula nº 188 do STJ — Atualização monetária a partir do desembolso — Impugnação acolhida. Recurso provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...].
Em se tratando de cumprimento de sentença proferida em anterior ação de repetição de indébito, a SELIC deve incidir apenas após o trânsito em julgado daquele feito em 19/06/2023 , nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, e da Súmula nº 188 do STJ, e não a partir da vigência da EC nº 113/21.
Por consequência, no período anterior ao trânsito em julgado no qual não se pode contar juros (conforme acima explicado) deve incidir apenas a correção monetária a partir da data em que efetuado o pagamento reconhecido como indevido.
Não havendo controvérsia entre as partes a respeito desse último índice a ser utilizado no período anterior ao trânsito em julgado, deve ser aplicado o INPC. Portanto, a decisão agravada deve ser reformada para que impugnação apresentada pelo Fisco seja acolhida.
Corolário do que se decide, fica a exequente PRI Empreendimentos Imobiliários condenada ao pagamento de honorários fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo Município (valor em excesso), com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.
Para que dúvida alguma paire a respeito, por fim, assenta-se que a presente decisão não representa negativa de vigência aos dispositivos invocados.
Na conformidade do exposto, em suma, meu voto propõe dar provimento ao recurso.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente